Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710082-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que: (i) forneça/custeie em favor dos beneficiários do seu plano de saúde o tratamento médico a estes prescrito, em especial nos casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo coronavírus, quando atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência, observado o prazo de carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada recusa indevida. (ii) crie um canal de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça – via e-mail, telefone e whatsapp – a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais que se amoldem à situação acima elencada, a ser informado nos autos no prazo de 3 (três) dias, a partir de sua intimação para tanto, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais. (ID 24685204 – p. 105/107) Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, oportunidade em que o magistrado indeferiu o ingresso da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e da União Federal no polo passivo da lide, declarando-se competente para o processamento e julgamento do feito (ID 24685204 – p. 169). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a necessidade da ANS e da União integrarem o polo passivo da lide. Nesse sentido, argumenta que a suposta irregularidade praticada pela operadora está amparada na Resolução CONSU n.o 13/98 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência. Aduz que a referida Resolução converge com as Leis 9.656/98 e 8.078/90, sendo necessária uma interpretação sistemática das normas. Afirma que a ANS é responsável por todo o arcabouço jurídico que sustenta a atuação das operadoras de saúde, bem como pela fiscalização e aprovação dos produtos (contratos). Defende, pois, a inclusão da agência reguladora e da União no polo passivo da demanda, com a imediata remessa dos autos à Justiça Federal. Argúi, ainda, a ocorrência de vício ultra petita na decisão agravada, pois o pleito inicial consiste na liberação do atendimento médico, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo que o magistrado determinou a aplicação de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) “para cada recursa indevida”, em flagrante violação ao princípio da congruência. No mérito, repisa que a sua atuação está pautada nos ditames da ANS. Assevera que os artigos 11 e 12 da Lei 9.656/98 autorizam a fixação de períodos de carência pelas operadoras de saúde, enquanto a Resolução CONSU regulamenta as situações de cobertura obrigatória em casos de urgência e emergência. Argumenta que, diferentemente do Estado, que deve garantir o direito à saúde, as operadoras estão amparadas em instrumentos normativos próprios. Ressalta que o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98 determina tão somente que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência, decorridos 24 (vinte e quatro) horas da vigência contratual, ainda que não cumprida integralmente a carência do plano, restando à agência reguladora competente regulamentar a matéria. Discorre sobre o desequilíbrio atuarial que a decisão agravada ocasionará, além da necessidade de se observar o princípio da separação dos poderes. Cita jurisprudência em abono às suas teses. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a cassação da decisão agravada, porquanto proferida por juízo incompetente, pugnando pela inclusão da ANS e da União Federal no polo passivo da ação, com a imediata remessa dos autos à Justiça Federal. Caso ultrapassada a preliminar arguida, pede o reconhecimento do vício ultra petita, decotando-se da decisão a parte em que prevê a incidência da multa “para cada recusa indevida”. Subsidiariamente, postula a reforma do decisum, revogando-se a tutela de urgência. Por fim, caso indeferida a inclusão da ANS no polo passivo, demanda a sua intimação para integrar a lide na qualidade de amicus curiae. Preparo regular (ID 24685201). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Inicialmente, há que se destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que as operadoras de planos e seguros de saúde figuram como fornecedores de serviços de saúde, enquanto os segurados são os destinatários finais desses serviços. Tal entendimento, aliás, foi consolidado por meio do enunciado no 608 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Deve-se atentar, também, ao fato de que a função social da prestação de serviço de saúde é dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde, de modo a preservar a sua integridade física e psicológica. Compulsando os autos de origem, denota-se da petição inicial (ID 86753770) que, nos últimos meses, a Defensoria Pública vem atendendo diversos usuários do plano de saúde operado pela agravante, em razão da negativa de tratamento médico de emergência e urgência, inclusive para os casos de COVID, fundada na necessidade de cumprimento de carência contratual de 180 dias. Tal alegação é ratificada pelas dezenas de decisões acostadas à inicial, proferidas por diversos juízos cíveis, em que a agravante, à unanimidade, tem sido condenada a autorizar e custear o tratamento médico necessário ao paciente beneficiário do plano de saúde, sem observância da cláusula contratual de carência. A respeito da carência, sabe-se que, conforme a legislação de regência, as operadoras de plano de saúde têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Confira-se: Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (grifo nosso). Como cediço, o novo coronavírus, causador da pandemia de Covid-19, é de fácil contágio e evolução rápida, trazendo risco iminente à vida, caso não prestado o atendimento adequado o mais brevemente possível. Tanto é assim que, atualmente, o País vivencia o pior momento da pandemia, com significativo aumento do número de infecções e mortes, o que tem gerado o esgotamento praticamente integral das vagas de UTI disponíveis à população. Logo, os casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo coronavírus são considerados de emergência e urgência, respectivamente, pois em ambas as situações a vida do paciente se encontra em risco, impondo-se o início imediato do tratamento como forma de evitar a evolução da doença para o óbito. Nessa perspectiva, deve ser aplicado o prazo de carência de vinte e quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, acima transcrito. Ademais, é de se notar, diante desse contexto, que o eventual não cumprimento do prazo de carência pelo segurado não pode ser tomado como impedimento ao tratamento médico adequado e necessário, considerando que o objeto principal do contrato é a proteção à vida e incidem, na espécie, as regras protetivas do direito do consumidor. Além disso, a tutela da saúde, por refletir diretamente a dignidade da pessoa humana, constitui um valor vigorosamente encampado pela Constituição Federal, que reputa as ações e serviços de saúde de relevância pública e, nesse contexto, atribui às seguradoras de saúde um papel importante, estando tais instituições submetidas às diretrizes constitucionais e legais atinentes à matéria. Nessa esteira, o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, regulamentando o artigo 197 da Constituição Federal, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente. Eis o teor do dispositivo citado: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. (grifo nosso). Destarte, demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, constitui dever da agravante autorizar e custear o tratamento prescrito aos seus beneficiários. Confiram-se os seguintes julgados, desta egrégia Corte de Justiça, que amparam essa conclusão, inclusive abarcando o atual contexto da pandemia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize a internação em UTI, realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$12.000,00. 2. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. Ainda que o plano de saúde preveja expressamente prazo de carência para cirurgias e internações hospitalares, diante de situações excepcionais e graves como a relatada nos autos, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1326543, 07487468520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. COVID-19. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. O estado de calamidade pública decretado pelo Governador do Distrito Federal em período contemporâneo ao diagnóstico da COVID-19 do segurado, bem como os relatórios médicos que atestam a gravidade do caso são suficientes para demonstrar a emergência da internação recomendada pelo médico. 4. Comprovado o risco à vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra, provoque abalo psicológico considerável, coloque em risco ou agrave a integridade física do segurado. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura da internação, ainda que de emergência, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Pelo princípio da vedação à reformatio in pejus, os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte Apelante devem ser limitados ao teto da condenação nos ônus da sucumbência arbitrada em primeira instância. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1323768, 07204660420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL POR INDICAÇÃO MÉDICA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PACIENTE COM COVID-19. URGÊNCIA DA MEDIDA COMPROVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O médico que acompanha a paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do tratamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1307670, 07013265020208079000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ILEGALIDADE DA LIMITAÇÃO TEMPORAL SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. DANOS MATERIAIS. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. O artigo 35-C, da Lei n° 9.656/98, impõe às seguradoras, uma vez formalizado o contrato de plano de saúde, a cobertura obrigatória do atendimento do segurado nos casos de emergência. 3. Consoante dispõe o inciso V, alínea "c", do artigo 12, da Lei n° 9.656/98, o prazo máximo de carência que pode ser exigido pelos Planos de Saúde, para cobertura de casos de emergência ou urgência, é de 24 (vinte e quatro) horas. 4. A negativa da seguradora em custear despesas relativas a tratamento emergencial, sob a justificativa de necessária observância de período de carência superior ao legalmente exigido, afronta as normas regulamentadoras dos planos de saúde, além de estar em confronto com o sistema de proteção ao consumidor, restringindo a própria natureza do contrato. 5. As cláusulas contidas nos contratos firmados devem guardar uma relação de proporcionalidade entre as partes, de sorte que restarão nulas as condições que levem o segurado à situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, conforme inteligência do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A cláusula que limita o atendimento de emergência ao atendimento ambulatorial a 12 (doze) horas possui notória abusividade, por ferir o princípio da razoabilidade e por contrariar a própria natureza do contrato que engloba a assistência à saúde na segmentação hospitalar. 7. Há responsabilidade da Seguradora de saúde na compensação pelos danos materiais causados ao paciente advindos dos custos do tratamento hospitalar emergencial. 8. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais. (Acórdão 1287271, 07002363320198070014, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pela agravada. Registre-se que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se constata a insurgência da agravante contra a segunda parte da decisão agravada, que determinou a criação de um canal prioritário de atendimento, na medida em que toda a fundamentação apresentada nas razões recursais se direciona à legalidade das previsões contratuais para atendimentos de urgência e emergência aos beneficiários em período de carência contratual. Por fim, consigno que a preliminar de incompetência do juízo, o pedido de inclusão da ANS e da União Federal na lide e o alegado vício de julgamento ultra petita serão analisados por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois já exerceu a faculdade de apresentar resposta ao recurso (ID 24845881). À d. Procuradoria de Justiça, conforme previsão disposta no artigo 5o, §1o, da Lei no 7.347/85. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora